Tribunal: TJPA
Processo: 0006402-66.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006402-66.2011.8.14.0028

APELANTE: R MOTOS LIMITADA

APELADO: LUCIANO FERREIRA PEGAS, INHAES MADEIRAS LTDA, GEANN PEREIRA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº

0006402-66.2011.8.14.0028

APELANTE: R MOTOS LTDA.

ADVOGADO: ROBERTA YUMIE LEITAO UMEMURA – OAB/PA 6.255

APELADO: INHAE MADEIRAS LTDA

APELADO:

LUCIANO FERREIRA PEGAS

APELADO: JEAN PEREIRA LOBATO

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS UTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INÉRCIA DA APELANTE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Há necessidade de o executado figurar no cheque como emitente ou garante.

2 – Havendo dúvida acerca do emitente do cheque, necessária dilação probatória que é incabível nesta via executiva.

3 – Recurso conhecido e Desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por R MOTOS LTDA, objetivando a reforma de sentença de id. 5545170 - Páginas 2-3, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que extinguiu a ação de execução de titulo extrajudicial, sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso no id. 5545168 - Pág. 2, determinou ao demandante para que emendasse a peça inicial no afã de ser corrigido o polo passivo da demanda, tendo em vista que os títulos executados (cheques) foram emitidos por PP Lobato comércio e não Inhare Madeiras Ltda.

Em Sentença de id. 5545170 - Páginas 2-3, o Juízo de Piso julgou extinto o processo sem resolução de mérito por inépcia, em razão de não ter sido atendida a emenda.

Inconformado, a parte autora interpôs apelação. Nas razões recursais de id. 5545171, a apelante alega, em suma, que a empresa INHARE MADEIRAS LTDA, por intermédio de seus proprietários, adquiriu uma motocicleta na empresa Apelante e não honraram o pagamento dos cheques emitidos para que houvesse a compra do veículo.

Afirma que embora o nome que consta como titular dos cheques seja PP LOBATO COMÉRCIO, verifica-se que o CNPJ que consta na cártula é 03309949/0001-66, ou seja, da Apelada INHARE MADEIRAS.

Aduz que de acordo com consulta na Receita Federal, o CNPJ do titular dos cheques executados é da INHARE MADEIRAS LTDA, logo, apesar de constar a inscrição do nome PP LOBATO LTDA, percebe-se pela inscrição no cadastro de pessoa jurídica que as cártulas, na verdade, são da INHARE MADEIRAS LTDA, o que por si só já afasta a ilegitimidade passiva ventilada na sentença de V instância, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada, dando regular prosseguimento a ação judicial.

Ao final, requer a reforma da decisão de piso e o prosseguimento da ação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, o despacho que determinou a emenda foi exarado e a apelante, ao invés de cumpri-lo, quedou-se inerte, por isso, acertada a decisão judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DILIGÊN-CIA DESATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. Consoante artigo 320 do NCPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, tem por meta transformar o processo num ambiente cooperativo, numa comunidade de trabalho em que vigorem a lealdade e o equilíbrio entre os sujeitos do processo, inclusive o juiz. Caso em que o julgador de origem determinou, em duas oportunidades, a emenda da inicial para fins de juntada de comprovante de residência, documento que entende essencial. Diligência de fácil atendimento, que não onera o advogado. Mantida a extinção do processo. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 50039576120218210022 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTIN-ÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC – JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO, BEM COMO DECLARA-ÇÃO DE RESIDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO AUTORAL INSUR-GINDO-SE CONTRA A SENTENÇA TERMINATIVA, AO ARGU-MENTO DE NÃO SE TRATAR O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. - EMBORA, A PRINCÍPIO, O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO SE TRATE DE DOCU-MENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO, NO CASO DOS AUTOS, O ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL E PROCURAÇÃO DIVERGE DO LANÇADO NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – AUTOR QUE INFORMA NA DECLARAÇÃO DE RE-SIDÊNCIA QUE O COMPROVANTE ESTARIA EM NOME DE SEU GENITOR, MAS QUE, EM VERDADE, SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DO REAL LOGRA-DOURO DO REQUERENTE – INÉRCIA NA EXIBIÇÃO DE NOVO COMPROVANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHE-CIDO E DESPROVIDO. - Autor informa residir na RUA GALILEIA N. 124, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO. Entretanto, consta outro endereço na fatura de energia de fl. 25, RUA QUARENTA SETE/QUARENTA UM, N. 0011, CENTRO, NOSSA SENHORA DO SOCORRO - Requerente que fez constar na declaração de residência de fl. 24 que a fatura de energia de fl. 25 se encontra em nome de seu pai (JOÃO LINARDO DOS SANTOS, vide RG de fl. 22). No entanto, consta no aludido documento o nome de terceiro: JOSÉ AILTON DOS SANTOS (TJ-SE - AC: 00058780720198250053, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 03/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

Não se perca de vista que o título executivo deve sempre se pautar em título de obrigação certa, liquida e exigível, porém, embora constante o CNPJ da apelante, é de fácil constatação que o título executado, apresenta como emitente, pessoa jurídica (PP LOBATO LTDA) diversa da executada (INHAE MADEIRAS LTDA).

De modo que, cabia ao beneficiário do cheque agir com diligência e conferir o nome e o CNPJ da pessoa jurídica que emitia o título executivo.

Portanto, havendo vício no título objeto da execução, eis que supostamente emitido por pessoa jurídica desconhecida com CNPJ da empresa executada, é questão que, por exigir dilação probatória, desborda das matérias cognocíveis na via processual eleita, sendo totalmente incompatível com a via executiva.

Neste sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRINCÍPIO DA LITERALIDADE. RELAÇÃO CAMBIAL ADSTRITA AOS TERMOS CONSTANTES NA CÁRTULA. IMPOSSIBILIDADE DE EXPANSÃO DA EXECUÇÃO A TERCEIROS QUE NÃO CONSTEM NO TÍTULO QUE FUNDAMENTA A EXECUÇÃO. 1. Execução de título extrajudicial baseada em um cheque (título cambiariforme). 2. Estatuição clara pelo sistema de direito cambiário de que o credor da cártula detém ação cambial contra aqueles devedores que, assinando o próprio título, manifestaram vontade em contrair a obrigação cambial, decorrência lógica de um dos seus princípios fundamentais: o princípio da literalidade. 3. Necessidade de o executado figurar no cheque como emitente ou garante, não sendo possível a integração da cártula por fatos outros ocorridos no mundo fenomênico, alheios à relação cambial estabelecida. 4. A execução de pagar quantia certa requer a existência de título atribuindo ao executado obrigação dotada de liquidez, certeza e exigibilidade. 5. Caso concreto em que a esposa do emitente do cheque, em não tendo contraído qualquer obrigação no título em que lastreada a execução, e não sendo a hipótese daquelas que a lei estabelece a sua responsabilidade, é parte ilegítima para figurar como executada e, assim, para responder pelo seu pagamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (STJ - REsp: 1708694 MG 2017/0020362-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019).

Assim, em razão da inércia do recorrente, bem como da inadequação da via eleita, compreendo que não merece a reforma da decisão do juízo de origem.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/02/2024